Tribunal: TJSP
Processo: 2136946-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136946-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILSON
ROBERTO DIAS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
2
Habeas Corpus no 2136946-47.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1009661-97.2020.8.26.0482
Impetrado: 1a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: WILSON ROBERTO DIAS DO NASCIMENTO
Voto no 39536
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Ausência de notícia de que o paciente estaria sob
risco iminente Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo,
em
favor
de
WILSON
ROBERTO
DIAS
DO
NASCIMENTO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Narra, de início, que o paciente, que se
encontra preso, se enquadra no grupo de risco do COVID-19,
considerando que sofre de bronquite e asma. Não obstante, a
autoridade impetrada indeferiu o pedido de substituição do
cárcere por prisão domiciliar.
Nesse
contexto,
ressalta
as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal relativas ao tema, sustentando ser de rigor a
concessão do benefício. Aduz, ademais, que a unidade prisional
não conta com recursos suficientes e infraestrutura adequada,
revelando-se desproporcional a manutenção da custódia.
Requer, assim, a expedição alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
3
soltura, concedendo-se a prisão domiciliar (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida à fls. 55/57.
Prestadas as informações de estilo (fls.
60), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento do writ ou, se conhecido, por sua denegação
(fls. 95/102).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, a impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, conforme consignado no boletim
informativo de fls. 39/46, trata-se de réu reincidente, o qual
vem descontando as penas de 37 anos, 08 meses e 29 dias de
reclusão, em regime fechado, em razão de diversos crimes de
roubo majorado, com término de cumprimento previsto apenas
para 27/09/2035, tendo ainda perpetrado, durante o desconto
de suas reprimendas, diversas faltas de natureza grave, a última
em 20/01/2016.
Nesse diapasão, ainda que se entenda pela
possibilidade, com fulcro no art. 117, da LEP, de substituição por
prisão domiciliar, mesmo em se tratando de condenados em
cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a concessão
do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta, análise esta que deve ser
procedida pelo Juízo competente, qual seja, o Juízo das
Execuções Criminais, como na presente hipótese ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
4
Com isso, não comportaria referida matéria
sequer conhecimento, já que a análise de questões envolvendo
incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita pelo
recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
5
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração, com
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
6
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Tem-
se, todavia, que corresponde ela, como o próprio nome diz, à
mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
7
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente caso, ainda que apresente o ora
paciente o quadro de saúde aqui relatado, não há elementos a
justificar a concessão da prisão domiciliar em seu favor, a qual
deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim,
não há qualquer comprovação de que não vem o paciente
recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o tratamento
médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que,
fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de contágio.
Ao reverso, do quanto consignado no relatório de saúde de fls.
37, datado de 21/05/2020, verifica-se que o paciente encontra-
se “(...) em bom estado geral, calmo, consciente, orientado, deambulando,
dialogando, verificado sinais vitais sem anormalidade e sem queixas de
saúde, em uso diário de bombinha de Aerolin quando necessário.”.
Não
se
vislumbra,
outrossim,
qualquer
ilegalidade na decisão combatida, a qual consignou que: “(...) O
pedido não comporta acolhimento. Com efeito, a previsão da prisão domiciliar
está descrita no artigo 117, da Lei de Execução Penal, que descreve as
situações excepcionais e taxativas que a medida pode ser deferida, desde
que o sentenciado já se encontre em regime aberto. Todos estão solidários
diante da pandemia vivenciada no mundo. Contudo, a preservação da ordem
pública e a pacificação social são finalidades do processo penal e não devem
ser mitigadas ou suplantadas, ainda que em cenário desfavorável. Não se
pode abrandar o periculum libertatis, ainda que diante de situações
extremas como a crise mundial que se apresenta. Desse modo, a gravidade da
situação em razão da pandemia não tem o condão de modificar a legislação
penal ou mesmo desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro
dos ditames e garantias legais. O recolhimento em unidade prisional e a
existência da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à
concessão de prisão domiciliar. A experiência nos mostra que em situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança, sob
risco de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
8
um todo. De outro lado, é do conhecimento público que inúmeras medidas
estão sendo adotadas para segurança e preservação da integridade dos
servidores e detentos nas unidades prisionais. A situação dos presídios no
Estado de São Paulo, fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, pelo
Ministério Público e pela Defensoria Pública, apresenta condições de manter
o preso com segurança nas unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o
risco de adquirir alguma doença persiste no convívio na sociedade, caso seja
liberado. (...) As falhas estruturais existem em todos os serviços estatais,
especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de alguns
exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal quer em termos de
estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos
alunos; b) ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga
tributária, houve necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c)
falência generalizada do sistema estatal de saúde antes mesmo da epidemia
Covid-19. Desse modo, as deficiências do sistema penitenciário não são
discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços estatais e, portanto,
não podem servir de argumento para desencarcerar aqueles recolhidos em
estabelecimento penal por determinação legal. Aliás, ao ensejo do que já
exposto, o benefício postulado não encontra amparo legal muito pelo
contrário, a prisão domiciliar é exceção e só deve ser concedida para quem
se encontra em regime aberto (artigo 117, da Lei de Execução Penal).
Ressalto, por derradeiro, que o apenado cumpre pena por diversos roubos
qualificados, revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade,
possuindo longa pena ainda por cumprir, com término previsto somente para
27/09/2035. Além disso, registra a prática de várias faltas disciplinares de
natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 20), evidencinando a
inadequação de comportamento.” (fls. 48/50).
Consignou o MM. Juízo a quo, ainda, nas
informações prestadas, que “(...) que casos de urgência/emergência a
própria unidade prisional providencia ex officio o encaminhamento ao
sistema de saúde.” (fls. 60).
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
9
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
10
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136946-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39536 - JS
11
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Destarte, não se vislumbra estar o paciente
submetido à situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, o requerimento é
genérico, não tendo a impetrante demonstrado, concretamente, a
justificação do deferimento do pleito.
Por todo exposto, não se vislumbra, ao menos
por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator